Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701658-41.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HERTON FABRICIO PIRES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o impetrante, ao aviar esta ação de segurança, aparelhando-a com as peças que reputara necessárias, não apresentara justamente a peça inicial, deixando carente de viabilidade o processamento do mandamus, pois desguarnecido dos fatos e fundamentos necessários ao seu aparelhamento e da própria pretensão que pretende submeter a exame, ou seja, do instrumento processual via do qual é materializada a postulação apresentada. Na sequência, carreara aos autos a petição via da qual formulada a pretensão mandamental, da qual emerge que, além de demandar gratuidade judiciária, no ambiente do instrumento que formulara, deduzira pedidos reservados a ação cognitiva, o que denota os diversos pedidos declaratórios que formulara visando, inclusive, a declaração de inexistência de relação obrigacional de natureza tributária em relação aos tributos que apontara e/ou o reconhecimento de sua prescrição, o que não se afina com o instrumento eleito. Sob essa realidade, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de recolher as custas do mandamus impetrado, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciados nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o recolhimento das custas iniciais desde logo, e, outrossim, para que conforme a formulação que deduzira ao instrumento que elegera, concentrando, se divisar lastro, a causa de pedir e o pedido que é passível de ser formulado em ambiente mandamental, que, como lhe é inerente, não comporta digressão probatória, nem formulações declaratórias, conforme, aliás, se afere dos precedentes que colacionara como ilustração dos argumentos deduzidos, sob pena de indeferimento liminar (CPC, arts. 290; 321, parágrafo único; 485, incisos I e IV; Lei no 12.016/2009, arts. 6o, caput e § 5o, e 10). Por fim, proceda a Secretaria a ordenação da juntada da inicial nos autos, postando-a na posição adequada, certificando-se essa diligência. I. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator